Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por réus/reconvintes, condicionando o processamento da reconvenção ao recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por prova concreta em sentido contrário.
4. O conjunto probatório demonstra ausência de renda fixa, inexistência de vínculo empregatício ativo, percepção de benefício previdenciário de caráter substitutivo e comprometimento integral da renda com despesas ordinárias.
5. Inexistem elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica, sendo indevida a exigência de recolhimento das custas como condição para o exercício do direito de ação.
6. Impõe-se, portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem prejuízo de eventual revogação, caso sobrevenha modificação na situação financeira das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o; 101, §§ 1o e 2o.
· CF, art. 5o, XXXV e LXXIV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 074173767.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 072111479.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 27/10/2023.